Tribunal: TJBA
Processo: 8030240-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030240-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SELMA ALVES FERNANDES Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição quinquenal fixada a partir do trânsito em julgado da ação coletiva. Ajuizamento da execução individual após o prazo legal. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se se encontra prescrita a pretensão de ajuizamento da execução individual, considerando-se como termo inicial o trânsito em julgado da ação coletiva ocorrida em 21 de fevereiro de 2018, diante do ajuizamento da demanda somente em 10 de março de 2023. III. Razões de decidir 3. A prescrição da execução segue o mesmo prazo da ação de conhecimento, conforme Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 4. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema nº 877 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O trânsito em julgado da demanda coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, marco inicial para o cômputo do prazo prescricional, independentemente da data posterior da certidão. 6. A execução individual ajuizada apenas em 10 de março de 2023 ultrapassa o prazo quinquenal encerrado em 21 de fevereiro de 2023, configurando-se a prescrição. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a necessidade de observância do prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado da ação coletiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030240-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SELMA ALVES FERNANDES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.